Tribunal: STF
Processo: ARE 1539557
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR A L. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR A M B. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO TENTÁCULOS II. CLONAGEM DE CARTÕES BANCÁRIOS. PRELIMINARES AFASTADAS: INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LICITUDE DA PROVA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DOS CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DA FALSIDADE DOS CARTÕES CLONADOS PELA FRAUDE CONTIDA NO FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. 



    1. A denúncia narrou adequadamente os fatos relativos aos crimes imputados aos acusados, descrevendo satisfatoriamente a atuação deles, o conteúdo e a extensão da acusação, possibilitando-lhes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de inépcia afastada. 



    2. Não houve violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a sentença contém a exposição dos fatos e fundamentos que levaram à condenação do apelante. Ademais, na dosimetria da pena, o magistrado observou as diretrizes previstas no art. 68 do Código Penal. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 



    3. As decisões que autorizaram o deferimento da quebra de sigilo telefônico e monitoramento dos terminais dos investigados e as sucessivas prorrogações foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tomou imprescindível a sua prorrogação. Afastada a preliminar de ilicitude das provas colhidas por meio dessa medida constritiva.



      4. A configuração do delito previsto no art. 288 do CP demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) o concurso necessário de pelo menos três pessoas; b) a finalidade específica dos agentes, voltada ao cometimento de crimes; e c) a estabilidade e a permanência da associação criminosa. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. 



    5. A materialidade, a autoria e o dolo do crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal estão plenamente comprovados em relação à maioria dos acusados. 



    6. O delito de furto qualificado é crime autônomo cuja prática não se presume pela participação na associação criminosa. Absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 



    7. A clonagem de cartões de crédito e/ou de débito configura crime de furto qualificado, consumado ou tentado, a depender de ter sido ou não efetivada a transação de saque ou compra com o cartão fraudado. Precedentes. 



    8. Aplica-se o princípio da consunção ou da absorção quando a fraude, consistente na falsificação do cartão bancário (falsidade documental) for praticada com o único fim de facilitar a execução da subtração (furto), integrando, assim, o iter criminis do delito fim. 



    9. A materialidade, a autoria e o dolo do crime do art. 180, caput, do Código Penal estão plenamente comprovados. Não há dúvidas de que os apelantes receberam, em proveito próprio, cartões magnéticos que sabiam serem produto de crime (já que é notório serem pessoais e intransferíveis). Além do mais, como eles atuavam no grupo criminoso voltado à prática de furto com cartões clonados, também fica evidenciado o dolo de suas condutas. 



    10. Dosimetria das penas. Crime de associação criminosa: Penas base fixadas acima do mínimo legal em razão do grande alcance das consequências da empreitada criminosa. 



    11. Incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal para os acusados que, comprovadamente, exerciam papel de liderança dos demais membros da associação criminosa, coordenando e dirigindo suas atividades. 



    12. Continuidade delitiva: os réus, mediante mais de uma ação, praticaram diversos crimes da mesma espécie (furto qualificado mediante fraude), havendo semelhanças quanto ao lugar e à maneira de execução. As condições de tempo, por seu turno, também são as mesmas, eis que os furtos descritos na denúncia (consumados e tentados) foram praticados, cotidianamente, no intervalo compreendido entre janeiro e julho de 2013, de forma que não há razões para que os crimes subsequentes não possam ser considerados continuação do primeiro. 



    13. Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal para o crime de receptação, pois as provas dos autos sinalizam a existência de crime único. 



    14. Apelação da acusação parcialmente provida. Apelações das defesas parcialmente providas e desprovidas” (fls. 103-105, e-doc. 113). 



    Os embargos de declaração opostos pela acusação e pela defesa foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO TENTÁCULOS II. CLONAGEM DE CARTÕES BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.



    1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. O acórdão apresenta clareza e coerência na fundamentação utilizada na dosimetria das penas, especialmente na fixação das penas-base acima do mínimo legal. 



    3. O inconformismo dos embargantes é em relação à motivação do julgamento, e a oposição dos presentes embargos objetiva que a matéria - que já foi devidamente valorada pelo colegiado - seja novamente apreciada e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes. 



    4. Em relação ao disposto no art. 5º da Lei n° 9.296/96, o acórdão embargado se manifestou expressamente que, conforme a gravidade e complexidade da operação investigada, as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não configuram violação à referida norma, conforme estabelece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Inexistência de violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal, dada a existência de fundamentação suficiente no acórdão, que contém a exposição dos motivos que levaram à rejeição das preliminares de nulidade arguidas e à condenação dos embargantes. 



    6. Embargos de declaração rejeitados” (fls. 2-4, e-doc. 126).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por A L



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII, XXXIX, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentou inépcia da denúncia e ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pois “em nenhum momento foi mencionada de que forma teria ocorrido a suposta atuação de [A L], transparecendo de forma cristalina que a acusação só recaiu sobre [A L] por ser [cônjuge] de um dos investigados” (fl. 11, e-doc. 132).



    Argumentou que “não foi reverenciad[o o art. 5º da Lei n. 9.296/1996], tendo em vista que o Douto juízo a quo autorizou e prorrogou a interceptação telefônica de algumas linhas muito além do prazo máximo instituído em Lei. Assim, além de exceder os 30 dias permitidos, nota-se que as decisões que autorizaram as prorrogações são manifestamente carentes de fundamentações” (fl. 14, e-doc. 132).



    Ponderou que “não consta dos memoriais acusatórios, qualquer participação de [A L] em supostas empreitadas delituosas resultado de clonagem de cartões de crédito do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Desta feita, com relação a [A L], não havendo lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nem envolvendo a causa organismo internacional, a competência é da Justiça estadual, devendo os autos serem encaminhados para sua apreciação” (fl. 22, e-doc. 132).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário em favor [de A L], com base no art. 102, inciso III, ‘a’, da Constituição Federal, para que seja o venerando Acórdão reformado, garantindo-se a [A L] o respeito aos mais consagrados Princípios Constitucionais” (fl. 27, e-doc. 132).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “não seja admitido o recurso extraordinário interposto pela defesa; no mérito, requer[eu] seja desprovido, uma vez que não restaram abalados os fundamentos do v. acórdão recorrido, tampouco demonstradas ofensas à Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 162).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 167).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante afirma que “o recurso extraordinário preenche todos os pressupostos de admissibilidade, não havendo incidência” (fls. 23-24, e-doc. 172).



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “(...) requer-se seja dado provimento ao agravo para convertê-lo em Recurso Extraordinário, ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo conhecido e provido” (fl. 27, e-doc. 172).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao agravo e pede o “não provimento do recurso de agravo” (fl. 6, e-doc. 189).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por A M B



    5. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Defendeu haver “notória inadequação da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Estatuto Repressivo, maiormente com o ensejo de majorar-se a pena-base aplicada ao Recorrente em quase o dobro da pena mínima legal” (fl. 8, e-doc. 134).



    Ressaltou que “o Nobre Juiz ‘a quo’ deixou de fundamentar os motivos que o levaram a decretar a perda dos veículos apreendidos, já que foram juntados nos autos todos os documentos que comprovaram a licitude dos valores utilizados na aquisição dos veículos que foram oriundos de um processo que tramitou junto ao [Departamento de Inquéritos Policiais] do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 10, e-doc. 134).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “(...) requer aos Nobres Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para: 



    a) Reformar o v. acórdão para readequar a respeitável sentença do juiz de primeiro grau no que tange a dosagem da pena do Recorrente; 



    b) que seja reformado o v. acórdão recorrido e deferida a restituição dos bens apreendidos nos autos já que carece de motivação judicial para o perdimento, bem como existe documentos nos autos de decisão judicial que deferiu a restituição em outro processo (TJSP) os valores utilizados na aquisição dos veículos apreendidos” (fl. 13, e-doc. 134).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “não seja admitido o recurso extraordinário interposto pela defesa; no mérito, requer[eu] seja desprovido, uma vez que não restaram abalados os fundamentos do v. acórdão recorrido, tampouco demonstradas ofensas à Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 157).



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 167).



    7. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante assevera que, “muito embora o decisum que inadmitiu o Recurso Extraordinário tenha assentado que ao enfrentamento das matérias discutidas no reclamo haveria óbice ao verbete sumular 636 do Supremo Tribunal Federal, a verdade é que inexiste uma violação reflexa ao princípio da legalidade no presente caso, mas, sim, uma violação frontal à Constituição Federal, mormente aos seus artigos 5º, incisos XLVI, LIV, LV, e LXVII, e 93, inciso IX” (fl. 7, e-doc. 179).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao agravo e pede o “não conhecimento do agravo e, no mérito, (...) não provimento do agravo” (fl. 5, e-doc. 191).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Recurso extraordinário com agravo interposto por A L



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se sejam reconhecidas a) a nulidade do julgado por omissão; b) a inépcia da petição inicial, por alegada ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório; c) a nulidade dos elementos probatórios decorrentes de interceptação telefônica, por suscitada afronta ao princípio do devido processo legal; e d) a incompetência da Justiça Federal, por alegado desrespeito ao princípio do devido processo legal e da legalidade.



    10. O agravante não impugnou o fundamento da decisão relativo à incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 



    11. Ainda que se pudesse superar esse óbice, consta dos presentes autos eletrônicos que, em 6.9.2017, o agravante foi condenado pelo juízo da Quinta Vara da Quarta Subseção Judiciária de Santos/SP (Autos n. 0000755-66.2012.4.03.6181) às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa, calculados em 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (e-doc. 66).



    Contra a sentença a defesa interpôs apelação, pedindo anulação do processo, absolvição do agravante ou redução da pena imposta (e-doc. 69 e 94).



    Em 7.11.2019, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação do agravante, “para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver esse acusado da imputada prática do crime previsto no art. 155, § 4º , II, do Código Penal [furto qualificado]” (fl. 98, e-doc. 113). A pena definitiva ficou assim estabelecida: 



    “3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos arts. 180, caput [receptação], e 288 [associação criminosa], ambos do Código Penal, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, pelo prazo da pena corporal substituída, e prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos, destinada a entidade de assistência social a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais” (fl. 99, e-doc. 113). 



    Entretanto, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região afastou a tese veiculada na apelação de nulidade processual por inépcia da denúncia e assentou:



    “As defesas alegam a inépcia da denúncia porque esta seria genérica, não descrevendo, de modo individualizado, as condutas imputadas aos réus, o que não observa os ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Rejeito essa preliminar porque a denúncia narrou adequadamente os fatos relativos aos crimes que foram imputados aos acusados, descrevendo satisfatoriamente a atuação de cada um deles, o conteúdo e a extensão da acusação, o que lhes possibilitou o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Cumpre registrar que a primeira fase da persecutio criminis não exige que todos os elementos de um delito estejam definitivamente esclarecidos, uma vez que a verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade, e não de certeza (materialidade e indícios suficientes de autoria). 



    A certeza para fins de juízo condenatório advém do conjunto probatório formado ao longo da instrução processual. Destaco, ademais, que o entendimento do STJ é no sentido de que eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado (HC 34.021/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 25.05.2004, DJ 02.08.2004, p. 456; e HC 27.463/RJ, Sexta Turma, Rel. Min Paulo Medina, j. 28.10.2003, DJ 10.05.2004, p. 349), o que não se verifica no caso em exame. 



    Além disso, uma vez proferida sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia (STJ, AgRg no AREsp 990.224/RO, Quinta Turma, Rel. Mia Joel Ilan Paciornik, j. 28.03.2017, DJe 05.04.2017). 



    Portanto, havendo suficientes indícios da prática dos delitos imputados aos acusados e tendo a denúncia apontado liame entre suas condutas e os referidos delitos, possibilitando-lhes o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, não há que se falar em inépcia” (fls. 8-9, e-doc. 113).



    12. Na espécie vertente, a acusação indicou, na denúncia, que o agravante “auxiliava constantemente [seu cônjuge] na prática criminosa, participando da confecção e uso de cartões clonados e, principalmente, da obtenção de dados de clientes bancários por meio de falsa central telefônica (URA) e do desbloqueio de cartões desviados dos Correios por meio de ligações fraudulentas para as centrais de atendimento dos bancos emissores” (fls. 24-25, e-doc. 41). Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º E DO INC. XLV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.467.385-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Art. 317 do Código Penal. 4. Trancamento da ação penal, no âmbito do STJ, por ausência de descrição da vantagem indevida. Inépcia da denúncia. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.383.757-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º, II E IV, DA LEI 8.137/90. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.344.842-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    13. Ademais, no acórdão recorrido, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região afastou a preliminar de nulidade da interceptação das comunicações telefônicas, com os seguintes fundamentos:



    “Os apelantes alegam a nulidade da interceptação das comunicações telefônicas porque o monitoramento telefônico a que estiveram submetidos foi efetuado por prazo superior àquele permitido pela legislação. 



    Ao contrário do alegado, todavia, a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e o monitoramento dos terminais dos investigados (autos n° 0000812-84.2012.403.6181), bem como as decisões que deferiram as sucessivas prorrogações foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. 



    O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tornou imprescindível a sua prorrogação por mais de um ano. Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ é no sentido de que, conforme a gravidade e complexidade da operação investigada, as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não configuram violação à norma prevista no art. 5° da Lei n° 9.296/96 (...)



    Anote-se que a descoberta ocasional de novos envolvidos no fato criminoso investigado é corriqueira em operações policiais desse porte, sendo legítima a extensão do campo investigativo e a inclusão de novos alvos. 



    De fato, a inegável complexidade do caso e o grande número de envolvidos não permitiriam que o procedimento tivesse ocorrido de outra maneira. No transcurso das investigações, uma ampla rede criminosa se delineou, conduzindo à necessidade de um minucioso monitoramento e aprofundamento das investigações, não havendo na Lei n° 9.296/96 qualquer restrição ao número de prorrogações, exigindo-se, apenas, fundamentação idônea. 



    O caso concreto reflete, de forma clássica, aquelas situações em que a medida excepcional da interceptação das comunicações telefônicas mostra-se imprescindível para a colheita da prova. 



    Ressalte-se que não há falar em nulidade dessa prova em razão da ausência de transcrição de todos os diálogos interceptados, de forma literal, uma vez que os réus e suas defesas tiveram acesso aos arquivos de áudio, desde o início da ação penal” (fls. 4-7, e-doc. 113).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes sobre as alegações de ilicitude das interceptações telefônicas realizadas e de eventual nulidade do processo, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.452.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    14. O exame da alegada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República) exigiria a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “